Tribunal: STF
Processo: RE 93832
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
- EMPRESTIMO COMPULSORIO. ADICIONAL RESTITUIVEL DA LEI 3214/64-MG.
RESGATE. LEI NOVA (INAPLICAÇÃO). - E INADMISSIVEL A APLICAÇÃO DA LEI
NOVA COM A FORÇA RETRO-OPERANTE, DESDE QUE CONSOLIDADO O DIREITO A
RESTITUIÇÃO EM DINHEIRO DO ADICIONAL RESTITUIVEL. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.